Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706610-18.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS RECORRIDO: LUCAS CARVALHO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. MÉRITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CUSTEIO INTEGRAL PELO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DIFERENCIADA DE MENSALIDADE. DESCONTO DE PONTUALIDADE. EXTENSÃO AOS OS ALUNOS DO PROGRAMA PÚBLICO DE FINANCIAMENTO. PREVISÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. OBSERVADA A MODULAÇÃO DA TESE FIXADA NO RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O termo inicial da prescrição da pretensão de reparação de danos por descumprimento total ou parcial do contrato é decenal (art. 205, CC). Mas ainda que se entendesse que a discussão está assentada em prova documental particular, com previsão de pagamento prestação positiva e líquida, logo a prescrição seria regida pelo inciso I do §5o do art. 206 do CC, o seu termo a quo seria o do vencimento da última prestação. Por conseguinte, estaria igualmente afastada a perda do direito para o exercício da pretensão. 2. A Lei no 10.260/2001, ao dispor sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, estabelece que “os encargos educacionais referidos no caput deste artigo considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária”. 3. No caso em exame, a própria instituição de ensino afirmou que havia cobranças diferenciadas entre os alunos vinculados ao FIES e os alunos que custeavam as mensalidades do curso superior com recursos próprios, referente ao desconto de pontualidade. Verifica-se, pois, clara violação à previsão legal que determina o tratamento isonômico entre os estudantes. 4. Conforme recente jurisprudência da Corte Superior, a repetição em dobro do indébito depende de comprovação da conduta contrária a boa-fé objetiva (EREsp 1.413.542/RS). Contudo, por força da modulação de efeitos, no EAREsp no 676.608/RS, o entendimento firmado é que se deverá aplicar apenas aos indébitos havidos a partir de sua publicação, em março de 2021. 5. In casu, a regra do parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro, pressupõe o erro escusável como excludente do dever de indenizar. O erro inescusável pressupunha o dolo ou má-fé como condição para a restituição em dobro, elementos subjetivos não demonstrados no caso concreto. 6. Não há dano moral reparável quando: a) considerando o pequeno percentual representado pelo desconto de pontualidade sobre o total da prestação; b) o inadimplemento compreendeu todo o seu valor; c) a anotação no cadastro de proteção de crédito foi realizado por instituição financeira e não pela instituição de ensino; d) havia prévia anotação no cadastro por terceiro (Súmula 385/STJ); e e) que o mero descumprimento contratual não repercute nos direitos da personalidade, afasta-se a pretensão indenizatória. 7. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. A recorrente aponta violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda, que a decisão colegiada diverge de julgados do TJSP e do TJMG quanto à interpretação do artigo 206, § 5o, do Código Civil, no que se refere a descontos de pontualidade de mensalidades. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID Num. 41561529 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.115.335/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado no invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso dos autos, verifica-se que o autor obteve o financiamento de 100% (cem por cento) das mensalidades do curso de Direito através do FIES, consoante disposto no contrato de ID 33330031, a partir de 1o semestre de 2013, e subsequentes aditamentos semestrais até o 1o semestre de 2018 (ID 33330031)” (ID Num. 36244538 - Pág. 7). “Assim, o termo inicial do quinquênio legal seria o dia de vencimento da última parcela do financiamento estudantil, 08/06/2018” (ID Num. 36244538 - Pág. 7). “O ajuizamento da ação se deu em 16/04/2021 e a decisão que ordenou a citação da instituição de ensino foi proferida em 30/04/2021. Ademais, o ato de citação ocorreu aos 16/06/2021 e foi apresentada contestação em 12/07/2021” (ID Num. 36244538 - Pág. 7). “Dessa forma, por qualquer ângulo se analise a questão, a pretensão não se encontra prescrita, visto que o prazo extintivo se daria, na pior das hipóteses, apenas em 08/06/2023” (ID Num. 36244538 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.107.799/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017